Tribunal: TJPA
Processo: 0000963-41.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000963-41.2005.8.14.0301

APELANTE: CIAPESC COMPANHIA AMAZONICA DE PESCA, OSWALDO THOME, EDDY ALBERTO CURY, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, CIAPESC COMPANHIA AMAZONICA DE PESCA, EDDY ALBERTO CURY, OSWALDO THOME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. SENTENÇA GENÉRICA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada em face de CIAPESC Companhia Amazônica de Pesca e outros, que acolheu exceção de pré-executividade, extinguiu o processo em razão da prescrição intercorrente e deixou de fixar honorários sucumbenciais. O Estado do Pará requereu a reforma da sentença para afastar a prescrição, ao fundamento de que o juízo de origem não delimitou os marcos prescricionais nem intimou previamente a Fazenda Pública. A Defensoria Pública Estadual requereu a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão da atuação em curadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal deve ser reformada por ausência de delimitação dos marcos temporais aplicados à contagem do prazo prescricional; (ii) estabelecer se, afastada a prescrição intercorrente e determinado o retorno dos autos à origem, subsiste interesse no exame do pedido de honorários sucumbenciais formulado pela Defensoria Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente em execução fiscal exige a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com suspensão do feito, vista à Fazenda Pública, arquivamento e posterior possibilidade de reconhecimento da prescrição, depois de ouvida a Fazenda Pública.

O art. 174 do CTN estabelece o prazo de cinco anos para a cobrança do crédito tributário e prevê as causas interruptivas da prescrição, inclusive o despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal.

O STJ, no REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixa que o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial mediante delimitação dos marcos legais aplicados à contagem do prazo, inclusive quanto ao período em que a execução permaneceu suspensa.

A sentença recorrida não indica os marcos legais considerados para decretar a prescrição intercorrente, especialmente o período de suspensão e arquivamento do processo, limitando-se a afirmar o transcurso de prazo superior a seis anos desde a não localização do devedor ou de bens.

A ausência de delimitação dos marcos temporais dificulta a impugnação específica pela parte recorrente e o controle do acerto da decisão pelo órgão julgador, além de caracterizar fundamentação genérica em desacordo com o art. 489, § 1º, do CPC.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a necessidade de delimitação dos marcos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, inclusive quanto ao período de suspensão do feito.

A reforma da sentença, com afastamento da prescrição intercorrente e retorno dos autos ao juízo de origem, torna prejudicada a análise do pedido de honorários sucumbenciais formulado pela Defensoria Pública Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Pará provido. Recurso da Defensoria Pública Estadual prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige fundamentação com delimitação dos marcos legais utilizados na contagem do prazo prescricional, inclusive quanto ao período de suspensão do processo. 2. A sentença que decreta prescrição intercorrente sem indicar os marcos temporais aplicáveis apresenta fundamentação genérica e deve ser reformada. 3. O afastamento da prescrição intercorrente e o retorno dos autos à origem prejudicam o exame do pedido de honorários sucumbenciais decorrente da extinção anteriormente reconhecida.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC, art. 489, § 1º; CPC, art. 85, § 3º; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 80, VII; CPC, art. 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, recurso especial repetitivo, j. 12.09.2018; STJ, Súmula nº 314; TJPA, Apelação nº 4207780, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.12.2020, publ. 12.01.2021; TJPA, Apelação nº 4671643, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.03.2021, publ. 18.03.2021; TJPA, Apelação nº 4904441, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 05.04.2021, publ. 15.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS, DAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Pará, e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010307-82.2010.8.14.0006

APELANTE/APELADO:
ESTADO DO PARÁ

APELADO/APELANTE:
CIAPESC COMPANHIA AMAZONICA DE PESCA e outros (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ e
CIAPESC COMPANHIA AMAZONICA DE PESCA e outros (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

em face de Sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL/PA
, que nos autos da
Execução Fiscal
, proposta em face de
CIAPESC COMPANHIA AMAZONICA DE PESCA e outros
, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo em razão da prescrição intercorrente, sem a fixação de honorários sucumbenciais. (ID n. 35981498)

Inconformada, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 35981510), aduzindo, em suma, que no caso concreto deve ser aplicada a condenação em honorários de sucumbência, eis que a defesa técnica apresentada pela Defensoria Pública, notadamente quando realizada em sede de Curadoria especial, decorre não apenas do exercício do direito individual do Executado, mas também como uma garantia de equilíbrio e de justiça no processo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento da presente apelação, para reformar a sentença e condenar a parte Apelada/Exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, no percentual de 10% sobre o valor da causa ou seguindo-se a sistemática prevista no art. 85, §3º do CPC/2015.

No ID n. 35981515,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

De igual modo, inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 35981514), onde sustentou, em suma, que não restou configurada a prescrição, pois o Juízo de origem deixou de delimitar os marcos da prescrição, bem como deixou de intimar previamente a Fazenda Pública, nos termos do que dispõe o §4º, art. 40, da Lei n. 6.830/80.

Acrescenta que, se houve atraso, decorreu do mau funcionamento da máquina judiciária (súmula 106/STJ).

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, afastando a prescrição.

No ID n. 35981518,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS
, pelo
PROVIMENTO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, e pelo
DESPROVIMENTO
do recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
. (ID n. 36293554)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o
decisum
.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente ação de execução fiscal, e sobre a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais ao reconhecer a prescrição intercorrente em sede de exceção de pré-executividade.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.

O art. 174 do Código Tributário Nacional, estabelece:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A prescrição intercorrente tem como parâmetro legal para a sua aplicação o art. 40, §§ 1 e 4º, da LEF,
in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

Verifica-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a
suspensão da execução
, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o
arquivamento dos autos
e, por último, que fosse declarada a
prescrição intercorrente
.

Ademais, observa-se que o STJ fixou as seguintes teses ao julgar o REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos:

1 - O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 -
Terminado o prazo de 01 ano de suspensão
, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual,
após ouvida a Fazenda Pública
, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente;

3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.

5 - O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente,
deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa.

Da análise detida dos autos, verifiquei que o Juízo
a quo
deixou de observar o que prevê o ordenamento jurídico brasileiro sobre o tema, sobretudo, em razão de não ter delimitado os marcos da prescrição na sentença, senão vejamos (ID n. 35981498):

“(...) Assim, considerando ter no caso em tela transcorrido prazo superior a
06 (seis) anos
contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo,
deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Esclareça-se que sob a luz do princípio da razoável duração do processo a conta da morosidade da justiça não deve recair apenas sobre o Poder Judiciário, pois, sendo esse princípio uma garantia fundamental, irradia efeitos às partes, procuradores municipais, estaduais, membros do Ministério Público e aos juízes.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 40 §§§§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional,
julgo extinto o presente feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário
.

Sem condenação em custas e honorários. (...)”

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo.

A seguir, colaciono a ementa do caso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

Assim, importante mencionar que a sentença está em desacordo com o item 4.5, pois o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

No caso em análise, a sentença de primeiro grau não mencionou os marcos legais que levou em consideração ao decretar a prescrição intercorrente, sobretudo o prazo em que o processo ficou suspenso, arquivado, etc., apenas utilizando da fundamentação supracolacionada, a qual poderia ser utilizada em qualquer caso de prescrição, contrariando o disposto no item 4.5 do REsp nº 1.340.553/RS.

Ao prolatar sentença sem mencionar os marcos temporais que levou em consideração, dificulta o trabalho do recorrente para apontar os pontos específicos que pretende impugnar, bem como deste magistrado sobre o acerto ou desacerto da decisão. Além disso a decisão genérica contraria o disposto no art. 489, §1º do CPC.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO

FISCAL
. ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE (
PRESCRIÇÃO
APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO

FISCAL
(LEI N° 6.830/80). RESP N° 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS). AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO ATO JUDICIAL DELIMITAR OS MARCOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. À UNANIMIDADE. (4207780, 4207780, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-14, Publicado em 2021-01-12)

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO

FISCAL
. ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE (
PRESCRIÇÃO
APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO

FISCAL
(LEI N° 6.830/80). RESP N° 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS). AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. EFETIVA MOVIMENTAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO
FISCAL
. MORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AO JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DO ATO JUDICIAL DELIMITAR OS MARCOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. À UNANIMIDADE. 1. Na hipótese, verifico que o Poder Judiciário, indevidamente, deixou de impulsionar o feito intimando, por remessa (4671643, 4671643, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18)

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPRESCINDÍVEL A SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO
. NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS. É DEVIDA A INTIMAÇÃO DA FAZENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Lei de
Execução

Fiscal
, antes de decretar a
prescrição
de ofício, o juízo de primeiro grau deve intimar a Fazenda Pública. 2. Cediço que na sentença que decreta a
prescrição
intercorrente deve constar a delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução
ficou suspensa. 3. Verifica-se que a sentença combatida não atendeu tais requisitos. Ademais, é possível constatar que não houve expressa suspensão do feito, assim como a determinação de arquivamento. 4. Desse modo, constata-se a existência de nulidades na decisão combatida, pelo que deve ser cassada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito. 5. Recurso conhecido e provido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO.

(4904441, 4904441, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-15)

Diante da fundamentação suso expendida, a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição, mostra-se medida de direito a se impor.

Ora, tendo sido afastada a prescrição, com o consequente retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para os ulteriores de direito, não há que se falar em análise de honorários sucumbenciais neste momento, restando destarte, prejudicado o recurso da Defensoria Pública Estadual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
,
DOU PROVIMENTO
ao apelo do
ESTADO DO PARÁ
, para reformar a sentença, devendo os autos retornarem ao Juízo
a quo
para os ulteriores de direito. E,
JULGO PREJUDICADO
o recurso da Defensoria Pública Estadual, tudo nos termos do voto relator.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026